Tribunal: TCU
Processo: 021.295/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações proferidas em auditorias que tiveram por objetivo verificar em que medida a administração pública federal estava promovendo a adaptação dos diversos setores da economia brasileira aos cenários de mudanças do clima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de recomendações exaradas nos Acórdãos 2.293/2009-TCU, 2.354/2009-TCU, 2.462/2009-TCU e 2.513/2009-TCU, todos do Plenário, que objetivaram verificar as iniciativas governamentais para adaptação dos diversos setores da economia brasileira aos cenários de mudanças climáticas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no que dispõem os arts. 169, inciso V e 243 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar implementadas as seguintes recomendações: Acórdão 2.293/2009 9.2.1; 9.2.3 Acórdão 2.354/2009 9.2; 9.4 Acórdão 2.462/2009 9.2.1 Acórdão 2.513/2009 9.1.1; 9.2.1; 9.2.2; 9.4; 9.5 9.2. considerar em implementação as seguintes recomendações: Acórdão 2.293/2009 9.2.4.1 (adequação das atividades de apoio prestado aos assentamentos ambientalmente diferenciados); Acórdão 2.354/2009 9.1.1; 9.1.2 Acórdão 2.513/2009 9.1.2; 9.3 Observação: Em função de erro material, o Acórdão 2.293/2009 possui dois itens com a numeração 9.2.4.1 9.3. considerar não implementadas as seguintes recomendações: Acórdão 2.293/2009 9.2.4.1 (definição de recursos orçamentários suficientes); 9.2.4; 9.2.8.1; 9.2.8.2 e 9.2.9 Acórdão 2.462/2009 9.1 Observação: Em função de erro material, o Acórdão 2.293/2009 possui dois itens com a numeração 9.2.4.1 9.4. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que, com o apoio da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, avalie a conveniência e a oportunidade de realizar novas ações de controle sobre o tema "Mudanças Climáticas", propondo ao Relator da matéria o escopo que será examinado; 9.5. dar ciência deste acórdão à Casa Civil, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Infraestrutura; ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; ao Ministério do Desenvolvimento Regional; à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; ao Conselho Nacional do Meio Ambiente; à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos; ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo; à Fundação Nacional de Saúde; à Agência Nacional de Águas; e à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional; 9.6. arquivar o presente processo.